Tribunal: STF
Processo: RE 1251762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. SEMESTRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. NÃO ABARCADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. 1. O entendimento do contribuinte de que o PIS deveria ser apurado considerando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador, sem correção monetária, não se coaduna com o decidido no mandado de segurança nº 99.20.03320-0. 2. Considerando-se que não há desconstituição das conclusões exaradas na via administrativa, mostra-se legítima a cobrança”. (eDOC 2, p. 216)
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 245), interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a parte objetiva a extinção da cobrança de créditos advindos de ação judicial que discutia a semestralidade do PIS, com débito relativo a parcelamento por ela firmado. 
    Sustenta-se que o tribunal de origem julgou improcedente o feito, entendendo que a parte recorrente pretendia rediscutir a matéria, adentrando no campo da coisa julgada já ocorrida em duas outras ações anteriores – Ação Declaratória nº. 96.20.01061-2 e Mandado de Segurança nº. 99.20.03320-0, que faziam referência à correção monetária da base de cálculo equivalente ‘ao sexto mês anterior ao do fato gerado”. (eDOC 2, p. 225)
    Aduz-se que a obrigação de pagar créditos referente à correção monetária da base de cálculo do PIS, estabelecida nos moldes do art. 6º, parágrafo único, da LC 07/70, não obstante a impossibilidade de aplicar tal entendimento. 
    Alega afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao argumento de que o entendimento pacificado acerca da tese do PIS semestralidade seja aplicado também à parte recorrente, apesar da coisa julgada, tendo em vista a concessão desse benefício a outros contribuintes. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, limitando-se a indicar a violação ao art. 93, IX, bem como a suscitar ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)
    Ainda que assim não o fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
    Nesses termos, observo que o tribunal de origem assentou a existência de coisa julgada da questão jurídica trazidas aos autos, bem como a inexistência do direito à adoção do regime da semestralidade, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar 7/1970) e no conjunto probatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A conclusão de que inexiste provimento judicial favorável ao autor que lhe permitisse apurar a contribuição PIS devida, sob a égide da LC nº 7/70, pelo regime da semestralidade da base de cálculo sem correção monetária foi utilizada de fundamento na decisão do Agravo de Instrumento interposto da decisão que indeferiu a liminar (evento 12), entendendo o Exmo. Des. Federal Relator Joel Olan Paciornik ao analisar as decisões exaradas na seara administrativa que: 'Com efeito, ao que se infere das decisões exaradas na seara administrativa, conclui-se que, no processo n.° 96.20.01061-2, não houve provimento judicial concedido ao autor que lhe permitisse apurar a contribuição PIS devida, sob a égide da Lei Complementar nº 7/70, pelo regime da semestralidade da base de cálculo sem correção monetária. (...) À míngua de desconstituição das conclusões exaradas na via administrativa, mostra legítima a cobrança.’
    (…) 
    Além da questão de fundo de cunho tributário, há que se analisar o pedido sob o enfoque processual, que impede, por si só, novamente, a discussão acerca dos julgados. 
    É que do acórdão proferido nos autos nº 99.2003320-0 (o que, em tese, deveria ser dependente do primeiro, segundo a autora), que reconheceu a utilização da base de cálculo relativa ao faturamento do sexto mês anterior, na determinação da contribuição PIS pela Lei Complementar nº 7/70, e estabeleceu a correção monetária do valor devido, não foi interposto qualquer recurso, bem assim ajuizada ação rescisória no prazo legal. Ou seja, a parte autora/impetrante aquiesceu ao comando transitado em julgado, não podendo após lapso temporal de mais de 10 (dez) anos, tempo em que permaneceu discutindo administrativamente por meio dos pedidos de compensação que foram indeferidos, pretender desconstituir, mesmo que por ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de débito tributário, referida coisa julgada. 
    Vale dizer que a desconstituição de decisão transitada em julgado por ação rescisória deve observar aos casos taxativamente elencados no art. 485 do CPC, não se admitindo ampliação, por interpretação analogia ou extensiva, devido à sua excepcionalidade, além do que, deve ser efetuado a tempo e modo devidos (forma, competência), o que não foi observado pela parte autora. ”. (eDOC 2, p. 193-194)
     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. COMPENSAÇÃO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70: VIGÊNCIA ENTRE OUTUBRO DE 1995 E MARÇO DE 1996: PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 713.171 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7.8.2009) 
    Cabe ressaltar ainda que esta Corte, ao apreciar a discussão referente à violação aos limites da coisa julgada, no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013 ) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 113), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente